Tribunal: TJSP
Processo: 2157647-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E DECLARA A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO, PORQUE SE TRATA, POR DEFINIÇÃO LEGAL, DE JULGAMENTO QUE ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO. A SENTENÇA, PORTANTO, PODERIA SER IMPUGNADA MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLAREZA DA LEI QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E DECLARA A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO, PORQUE SE TRATA, POR DEFINIÇÃO LEGAL, DE JULGAMENTO QUE ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO. A SENTENÇA, PORTANTO, PODERIA SER IMPUGNADA MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLAREZA DA LEI QUE INVIABILIZA O APROVEITAMENTO DO RECURSO INADEQUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.